Tribunal: TJPA
Processo: 0003602-26.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003602-26.2014.8.14.0201

APELANTE: CLAUDIO MARCIO DE MELO ALENCAR, NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO, FABIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E III DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DO PEDIDO DO APELANTE NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO. DO DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. PEDIDO COMUM AOS APELANTES NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO, CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR E FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR. NULIDADE DAS PROVAS. UTILIZAÇÃO DO INQUÉRITO COMO MEIO DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. NULIDADES REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO COMUM AOS APELANTES NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO, CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR E FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR. DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO JULGAMENTO CONTRÁRIO AS PROVAS DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INCABIMENTO. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINARES.

1.1. Do pedido do apelante NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO.

1.1.1. Do direito de responder ao processo em liberdade. No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

1.2. Pedido comum aos apelantes NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO, CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR E FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR.

1.2.1. Nulidade das provas. Utilização do inquérito como meio de prova. Prova testemunhal produzida em juízo. A condenação do apelante não se deu baseada apenas no inquérito policial.

1.2. Pedido comum aos apelantes
NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO
,
CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR E FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR
.
1.2.1. Nulidade das provas. Utilização do inquérito como meio de prova. Prova testemunhal produzida em juízo.
A
condenação do apelante não se deu baseada apenas no inquérito policial. Há nos autos provas robustas do cometimento do crime pelos réus, especialmente o depoimento de
Josiane da Silva Medeiros e Lucicláudio Silva Araújo confirmaram as circunstâncias fáticas relacionadas ao assassinato da vítima Lucas, sendo presencialmente ouvidas em juízo.

2. Mérito.

2.1. Pedido comum aos apelantes NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO, CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR E FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR.

2.1.1. Da absolvição em razão do julgamento contrário as provas dos autos. Insuficiência de provas para a condenação. Não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

2.1.2. Do pedido de reforma da dosimetria da pena. A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo Magistrado
a quo
não merecem reforma, pois todas estão em consonância com os ditames legais, com o que ensina a doutrina e as jurisprudências dos Tribunais Pátrios e Superiores. Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos os réus cometeram o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 14 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 14 de maio de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO, CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR E FÁBIO ALEXZANDRE DE MELO ALENCAR, em face da
r
. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa, que condenou os apelados às seguintes penas:

- CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR: 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e III do Código Penal Brasileiro.

- NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO: 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e III do Código Penal Brasileiro.

- FÁBIO ALEXANDRE DE MELO: 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 129, §3º do CP.

Relata a peça acusatória, que no dia 02/02/2014, por volta das 04:00 horas, na Rua Marupá, no bairro Maracacuera, no Distrito de Icoaraci, os acusados 1- GERALDO DA SILVA ALENCAR 2- FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR, 3-CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR e 4- NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO, ceifaram a vida de LUCAS DEL DOS SANTOS LIMA.

Consta que segundo as investigações da Polícia, o acusado GERALDO DA SILVA ALENCAR, morava na mesma Vila que a vítima. O referido acusado era conhecido pelos vizinhos, por desencadear várias brigas, principalmente quando ingeria bebida alcoólica. No dia do fato delituoso, a vítima LUCAS DEL DOS SANTOS DE LIMA, estava junto com sua companheira, no interior da Vila, quando o acusado GERALDO DA SILVA ALENCAR, chegou ao local e se dirigiu de forma ríspida a vítima, ordenando-lhe que abrisse o portão, fato este que, evoluiu para uma discussão e posterior troca de agressões físicas.

Esclarece que depois, na intenção de vingar-se das agressões sofridas, o acusado GERALDO DA SILVA ALENCAR, ligou para seus dois filhos FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR, CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR que, por sua vez, chamaram o amigo NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO. Assim que os acusados chegaram ao local, começaram a armar a emboscada. GERALDO se posicionou em frente ao portão que dá acesso à vila e ao mesmo tempo, os outros acusados, se dirigiram até a residência da vítima. Tentaram arrombar a porta do imóvel, momento em que a vítima LUCAS, tentou impedir a ação dos agressores e como defesa, aplicou um golpe de faca no acusado CLÁUDIO.

Os acusados CLÁUDIO, FÁBIO e NADINAEL conseguiram puxar a vítima para fora da residência, tomaram-lhe a faca e aplicaram-lhe uma facada na perna e na região do tórax, para em seguida, todos os acusados, atacarem a vítima, com chutes, socos e golpes. Os acusados fugiram do local. A vítima foi socorrida por vizinhos e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, evoluindo a óbito.

Em Razões Recursais (Pág. 1247/1250), a defesa do apelante NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO, pugnou
preliminarmente
, pela nulidade absoluta em razão da utilização do inquérito como meio de prova.

No
mérito
, requer a absolvição sob a alegação de julgamento contrário à prova dos autos.

Por fim, suplica pelo redimensionamento da pena.

Em contrarrazões (Págs. 1252/1254), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

Em Razões Recursais (Pág. 1262/1274), a defesa dos apelantes CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR E FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR, pugnou
preliminarmente
, pela nulidade das provas em razão do uso de depoimentos da fase de inquéritos. E ainda pelo direito de recorrer ao processo em liberdade.

No
mérito
, requer a absolvição sob a alegação de julgamento contrário à prova dos autos e insuficiência de provas.

Por fim, suplica pelo redimensionamento da pena.

Em contrarrazões (Págs. 1278/1281), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo interposto.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, do Recurso de APELAÇÃO, interposto por Advogado Particular, em favor dos Apelantes CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR e FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR, para ser mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor. No mesmo sentido, manifestamo-nos pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, do Recurso de APELAÇÃO, interposto pela Defensoria Pública do Pará, em favor do Apelante, NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO, para ser mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. PRELIMINARES.

1.1. Do pedido do apelante NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO.

1.1.1. Do direito de responder ao processo em liberdade.

Pugna a defesa, pelo direito de o apelante recorrer em liberdade.

No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, sendo o apelo prejudicado neste ponto.

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. RECORRER EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO. 1. O pleito acerca do direito de recorrer em deveria ter sido impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de habeas corpus, e não em sede de recurso de apelação. 2. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação, razão pela qual não cabe a absolvição, tampouco a desclassificação para uso de entorpecentes. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal advém de critérios subjetivos e discricionários do magistrado, justificados pela existência de circunstâncias desfavoráveis, das quais pelo caso concreto não pode se afastar o juiz.
In casu
, as penas foram fixadas abaixo do grau médio, razão pela qual não há como falar em excesso. 4. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis. 5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime. (2020.01292334-49, 216.824, Rel. EVA DO AMARAL COELHO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-15, Publicado em 2021-01-15)

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

1.2. Pedido comum aos apelantes NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO, CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR E FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR.

1.2.1. Nulidade das provas. Utilização do inquérito como meio de prova. Prova testemunhal produzida em juízo.

A defesa do apelante NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO, pugnou
preliminarmente
, pela nulidade absoluta em razão da utilização do inquérito como meio de prova.

A defesa dos apelantes CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR E FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR, pugnou
preliminarmente
, pela nulidade das provas em razão do uso de depoimentos da fase de inquéritos.

Não merece guarida o apelo.

Ocorre que a condenação do apelante não se deu baseada apenas no inquérito policial.

Há nos autos provas robustas do cometimento do crime pelos réus.

As testemunhas Josiane da Silva Medeiros e Lucicláudio Silva Araújo confirmaram as circunstâncias fáticas relacionadas ao assassinato da vítima Lucas, sendo presencialmente ouvidas em juízo, senão vejamos:

Josiane da Silva Medeiros (companheira da vítima) afirma
que estava junto com Lucas no momento em que quatro indivíduos invadiram a residência e começaram a espancar a referida vítima. A depoente esclarece que tudo se originou de uma discussão iniciada pelo pai dos agressores (Senhor Geraldo), que chegou bastante alcoolizado e começou a xingar a vítima, ordenando que ela abrisse o portão da vila onde residiam. Diante de tal comportamento, a vítima afirmou que não iria discutir com o velho, oportunidade em que o acusado retrucou e seguidamente desferiu um soco em Lu8cas, que revidou a agressão e em seguida foi para sua residência. Contudo, Geraldo ligou para seus filhos, que chegaram ao local e arrombaram a residência da vítima com pedaços de pau, que também foram utilizados para espancá-la. A declarante acrescenta que os agressores eram acostumados a se envolverem neste tipo de situação, pois tem conhecimento que em uma ocasião anterior outra pessoa havia sido espancada pelos mesmos indivíduos e apenas sobreviveu por sorte. Registre-se ainda, que consta nos autos o reconhecimento dos réus Geraldo da Silva Alencar, Fábio Alexandre de Melo Alencar e Cláudio Márcio de Melo Alencar, realizado pela citada testemunha, que apenas não confirmou a identificação de Nadinael de Oliveira Anselmo.

A testemunha Lucicláudio Silva Araújo declara
que estava dormindo quando foi acordado com o latido dos cachorros e em seguida levantou-se para averiguar o que estava ocorrendo, momento em que olhou pela vidraça da janela e observou os quatro acusados arrombando a porta da residência da vítima, para, em seguida, puxarem-na para o lado de fora. O declarante narra que não teve como enxergar o desenrolar da ação, contudo, ouviu vários gritos e pedidos de socorro da vítima, ao mesmo tempo em que escutava alguém falando: Bate nele! Bate nele! (textuais). O declarante afirma que conhece todos os acusados e esclarece que Geraldo era acostumado a se envolver em confusão, principalmente quando bebia, notadamente em razão de se confiar nos filhos, que igualmente eram conhecidos como pessoas violentas.

A referida testemunha também reconheceu todos os acusados, apontando-os como as pessoas que arrombaram a residência da vítima e depois a espancaram, tendo, portanto, ativa participação no crime ora em análise.

A materialidade do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima Lucas, encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 7351993 – Pág. 780/792), a Certidão de Óbito da vítima (ID 7351993) e o Laudo nº 9419/2014 – Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal (ID 7351993).

Assim, nada há que se falar em nulidade, pois as provas documentais e testemunhais acostadas ao caderno processual dão conta de que os réus cometeram o crime.

2. MÉRITO.

2.1. Pedido comum aos apelantes NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO, CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR E FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR.

2.1.1. Da absolvição em razão do julgamento contrário as provas dos autos. Insuficiência de provas para a condenação.

Alegam, ainda, que o juízo
a quo
julgou

em sentido contrário à prova dos autos.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo dos apelantes, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

Repiso, a materialidade do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima Lucas, encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 7351993 – Pág. 780/792), a Certidão de Óbito da vítima (ID 7351993) e o Laudo nº 9419/2014 – Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal (ID 7351993).

Quanto à autoria delitiva, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, conforme relatos das testemunhas alhures transcritos.

Assim, após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade dos recorrentes.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelos apelantes. As versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular. (STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (grifei)

Pende destacar que, a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas, não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se, sem necessidade de fundamentar suas decisões. Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

De todo improcedente, portanto, a alegação de julgamento contrário às provas dos autos, bem como de insuficiência de provas, tendo em vista que o acervo probatório dos autos dão conta de que os apelantes cometeram o ilícito, devendo, portanto, ser mantida a sua condenação.

1.2.2. Do pedido de reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, pugnam pelo redimensionamento das penas aplicadas aos recorrentes.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) 6. Em relação ao crime de homicídio qualificado praticado pelo réu CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR

7. Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

8. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

9. Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade exacerbada, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta o motivo do crime vez que já levado em conta para qualificar o delito. As circunstâncias da prática do delito são graves, já que se utilizou de meio cruel, mediante golpes de faca, vidro e capacete. Quanto às consequências são graves já que a vítima era jovem e trabalhadora. A vítima contribuiu para o delito, vez que estava sob efeito de bebida alcoólica. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

10. Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

11. Ante a ausência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

12. Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

13. Ante a ausência de causas de aumento e diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

14. Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

15. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.

16. Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP)

17. O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, já que as circunstâncias judiciais do réu não lhe são favoráveis.

18. Suspensão de pena (art. 77 do CP)

19. Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP.

20. Em relação ao crime de lesões corporais seguidas de morte praticado pelo réu FÁBIO ALEXANDRE DE MELO

21. Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

22. Cabe ao acusado a pena de 4 a 12 anos de reclusão, em abstrato.

23. Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade elevada, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta o motivo do crime vez que já levado em conta para qualificar o delito. As circunstâncias da prática do delito são graves, já que se utilizou de meio cruel, mediante golpes de faca, vidro e capacete. Quanto às consequências são graves já que a vítima era jovem e trabalhadora. A vítima contribuiu para o delito, vez que estava sob efeito de bebida alcoólica. Fixo a pena base, para o crime de lesões corporais, em 6 (seis) anos de reclusão.

24. Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

25. Ante a ausência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 6 (seis) anos de reclusão.

26. Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

27. Ante a ausência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas torno definitiva a pena em 6 (seis) anos de reclusão.

28. Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

29. A pena será cumprida inicialmente em regime semiaberto, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.

30. Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP)

31. O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, já que as circunstâncias judiciais da ré não lhe são favoráveis.

32. Suspensão de pena (art. 77 do CP)

33. Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP.

34. Em relação ao crime de homicídio praticado pelo réu NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO

35. Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

36. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

37. Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade exacerbada, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta o motivo do crime vez que já levado em conta para qualificar o delito. As circunstâncias da prática do delito são graves, já que se utilizou de meio cruel, mediante golpes de faca, vidro e capacete. Quanto às consequências são graves já que a vítima era jovem e trabalhadora. A vítima contribuiu para o delito, vez que estava sob efeito de bebida alcoólica. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

38. Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

39. Ante a ausência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

40. Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

41. Ante a ausência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas torno definitiva a pena em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

42. Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

43. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.

44. Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP)

45. O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, já que as circunstâncias judiciais da ré não lhe são favoráveis.

46. Suspensão de pena (art. 77 do CP)

47. Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP. (...)”.

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo de 1º grau fixou
a pena-base dos recorrentes Cláudio e Nadinael, em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
12 (doze) a 30 (trinta) anos
, por considerar desfavoráveis três critérios judiciais, quais sejam:
a culpabilidade do agente, circunstâncias e as consequências do crime.

O mesmo o fez para o apelado
Fábio,
fixando a pena em
06 (seis) anos de reclusão,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do lesão corporal seguida de morte, punido com pena de reclusão variável de
04 (quatro) a 12 (doze) anos
, por considerar desfavoráveis três critérios judiciais, quais sejam:
a culpabilidade do agente, circunstâncias e as consequências do crime.

Observo ainda que o Magistrado
a quo
, considerou, para todos os acusados, que houve a contribuição da vítima para o cometimento do crime, eis que estava sob efeito de bebida alcoólica.

Pode-se ver ainda, da denúncia, que a vítima estava munida de uma faca aplicando um golpe em Cláudio, ora apelado.

Assim, nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias.

Repise-se, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante.

Ademais, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos a ré cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na 2ª fase dosimétrica, ausentes agravantes e atenuantes.

E quanto a 3ª fase do cálculo dosimétrico, ausente causa de aumento e diminuição de pena, mantendo em definitivo o
quantum
de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para os réus CLÁUDIO e NADINAEL, e de 06 (seis) anos para o réu FÁBIO.

Fixou ainda o regime inicial de cumprimento de pena FECHADO, conforme art. 33, §2º,
"a"
, do CPB, para os acusados CLÁUDIO e NADINAEL, e o regime inicial SEMIABERTO, para o apelante FÁBIO.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2024